Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SÚMULA 233, STJ. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 783 que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. O título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que o título esteja formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. É exigível quando não há qualquer termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora. E será líquido quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta.
3. Nos termos da Súmula n. 233, do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.
4. Em razão da ausência de certeza e liquidez da obrigação, não se trata de título executivo o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente ou outros documentos que possam evidenciar os lançamentos realizados, mesmo que contenham os cálculos, índices e critérios adotados para formação do crédito, haja vista que se tratam de documentos unilaterais, formados sem participação do devedor.
5. No caso dos autos, as partes celebraram contrato com intuito de disponibilizar crédito previamente ao contratante, ou seja, de ensejar a possibilidade de utilização do crédito, sem, contudo, descrever quaisquer obrigações do contratante, que somente surgem se e quando o contrato de empréstimo for realizado. Assim, caracterizada a realização de contrato de abertura de crédito, conclui-se que os documentos apresentados pelo exequente não constituem título executivo.
6. Recurso conhecido e não provido.